Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703363-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE CARVALHO AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação declaratória movida contra ANABB - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na petição inicial, pelo qual o agravante pretendia obter a suspensão da decisão da Comissão Geral Eleitoral da associação agravada, que o excluiu do processo eleitoral par ao cargo de membro do Conselho Deliberativo da Associação. A decisão embargada, ao indeferir o efeito suspensivo, reputou não demonstrada, de plano, a existência de ilegalidade na decisão que excluiu o agravante das eleições associativas, o que afasta a probabilidade do direito vindicado em sede de tutela de urgência, mostrando-se indispensável oportuna instrução probatória e a garantia do contraditório e da ampla defesa à agravada. Sustenta o embargante que a decisão embargada é omissa sobre as alegações de violação ao devido processo legal, sustentadas em face do prazo de 2 (dois) dias concedido para apresentação de defesa perante a Comissão Geral Eleitoral, além de não ter abordado a alegação impossibilidade de interposição de recurso administrativo, devido à extinção prematura da Comissão, ocorrida em 29 de novembro de 2024. Afirma que o decisum também é omisso em face da alegação de conflito de interesses na composição da Comissão Geral Eleitoral, sustentada sob alegação de parcialidade da Coordenadora Aline Pereira, por possuir vínculos com o Sr. Valmir Camilo, que representou pela exclusão do recorrente das eleições, e por ser o órgão eleitoral composto por no mínimo 3 (três) funcionários da ANABB indicados pela Diretoria Executiva e aprovados pelo Conselho Deliberativo, o que também poderia configurar conflito de interesses. Destaca que a decisão agravada ignorou que o recorrente foi eleito por 4.809 (quatro mil, oitocentos e nove associados), aduzindo que sua exclusão do pleito compromete a representatividade e a legitimidade do processo eleitoral, e que é contraditória ao afastar a presença do periculum in mora, pois ignora que já houve a posse dos conselheiros eleitos, destacando que “a manutenção da exclusão do Embargante do processo eleitoral causa danos imediatos e irreparáveis à sua representatividade e à própria legitimidade do pleito.” Alega haver omissão por não ter a decisão embargada levado em conta que as publicações em redes sociais e grupos de associados que levaram à exclusão da candidatura do recorrente “eram baseadas em documentos oficiais e informações de domínio público, conforme detalhado na petição de agravo, que menciona fontes como o Jornal Ação ANABB, Atas da Diretoria Executiva, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, acórdãos do TJDFT e publicações no Correio Brasiliense e Jornal do Sindicato dos Bancários de Brasília”. Defende haver contradição quanto à apreensão de que a resolução do litígio depende de dilação probatória, argumentando que já foi apresentada contestação nos autos de origem, além de abordar as alegações apresentadas da defesa técnica da ANABB, que afirma confirmarem as alegações sustentadas pelo recorrente. Alega que a contestação “traz elementos probatórios e argumentativos suficientes para uma análise mais aprofundada da questão”, pois “ao trazer informações sobre a composição da CGE, o processo eleitoral e a posse dos eleitos, fornece subsídios importantes que poderiam e deveriam ter sido considerados na análise do pedido de tutela de urgência”. Com esses argumentos, requer o provimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados na decisão recorrida, de acordo com as seguintes especificações: “a. Sanar a omissão quanto à análise da probabilidade do direito, considerando os elementos probatórios apresentados e as próprias afirmações da ANABB em sua contestação; b. Eliminar a contradição referente à análise do periculum in mora, reconhecendo o risco de ineficácia do provimento final diante da posse dos candidatos eleitos; c. Esclarecer a obscuridade relativa à análise da composição da CGE, manifestando-se expressamente sobre sua legalidade e imparcialidade; d. Suprir a omissão quanto à análise do alegado cerceamento de defesa, considerando as relações existentes entre a Coordenadora da CGE e o denunciante; e. Manifestar-se sobre a natureza das publicações que levaram à exclusão do Embargante, analisando se constituem de fato disseminação de notícias falsas ou se são baseadas em documentos oficiais e informações públicas; f. Sanar a contradição referente à alegada necessidade de maior dilação probatória, considerando que a contestação da ANABB já constava nos autos no momento da decisão.” Requer, ainda, a concessão de efeitos infringentes ao recurso, com o deferimento da antecipação de tutela recursal reclamada, de modo a assegurar sua participação no processo eleitoral durante a tramitação do processo. Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 69494957, pelo desprovimento do recurso. É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece de vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, verifica-se improcedente a alegação de omissões, contradições e obscuridades sustentadas pelo embargante, sob alegação de que a decisão embargada não apreciou todos os argumentos sustentados no agravo de instrumento e reiterados nos aclaratórios. Cumpre consignar que a decisão embargada tem natureza liminar, volvida à apreciação de pedido de antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento, interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência formulada na petição inicial dos autos de origem, de modo que se restringe à aferição dos pressupostos no art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De fato, não cabe no julgamento do presente recurso análise exauriente dos pedidos formulados pelo recorrente ou sobre os termos da contestação apresentada nos autos de origem, não pretendendo a decisão embargada o esgotamento do objeto da causa. Diante da limitação própria dos provimentos limiares, em análise perfunctória, a decisão embargada apresenta fundamentos adequados para exarar a conclusão de que não está suficientemente demonstrada a ilegalidade na decisão da Comissão Geral Eleitoral que excluiu o agravante das eleições associativas, e que o julgamento da insurgência demanda apreciação exauriente de mérito, mediante instrução probatória e sob o crivo do contraditório. E a decisão embargada afasta objetivamente os argumentos reiterados pelo recorrente nos embargos de declaração para sustentar o direito à antecipação de tutela recursal. Com efeito, a decisão recorrida refuta as alegações de cerceamento de defesa, sustentadas por insuficiência do prazo de defesa e por falta de possibilidade de interposição de recurso administrativo, confira-se: “Também é necessário registrar que, em uma primeira vista, não se verifica o alegado cerceamento de direito de defesa previsto nos atos normativos da associação. Pelo que consta da decisão impugnada nos autos de origem, o prazo de 2 (dois dias) para apresentação de defesa representa prazo complementar concedido pela Comissão Geral Eleitoral, a pedido do próprio recorrente. Foi apresentada defesa, reputada tempestiva, e os argumentos sustentados pelo agravante perante aludida comissão foram levados em consideração nos fundamentos da decisão que o excluiu da eleição associativa. E, apesar de o agravante alegar que foi impedido de recorrer dessa deliberação, trata-se de argumento contraditório, pois consta das razões recursais a afirmação de que houve a interposição de recurso de acordo com as normas regimentais, mas que a irresignação foi desprovida pelo Conselho Deliberativo, confira-se: “Não bastasse o cerceamento de defesa pela CGE, o Agravante, em conformidade com o Art. 25-Inciso II do Estatuto e o Art. 33-Inciso II do Regimento Interno da ANABB, apelou para o Colegiado do Conselho Deliberativo. Surpreendentemente, seu pedido de recurso, devidamente assinado por 1/3 do Conselho Deliberativo, não foi acatado pelo Presidente do Conselho, Sr. Claudio Zucco. É imperioso ressaltar que o Sr. Zucco integra o mesmo grupo político do Sr. Valmir Camilo, evidenciando um claro conflito de interesses e descumprimento flagrante do Estatuto e do Regimento Interno da ANABB.” (ID 68385873 - Pág. 12)” A decisão embargada também afasta fundamentadamente, a alegação de manifesto conflito de conflito de interesses em face da Coordenadora Aline Pereira, por ser a Comissão Geral Eleitoral composta por no mínimo 3 (três) funcionários da ANABB indicados pela Diretoria Executiva e aprovados pelo Conselho Deliberativo, in verbis: “Também não se mostra relevante a alegação de que todos os membros do Comissão Geral Eleitoral eram subordinados hierarquicamente a membros da direção da ANABB, acarretando conflito de interesses e comprometido a imparcialidade e a lisura do processo eleitoral. Trata-se de alegação abstrata que não aponta vínculo específico entre os membros da comissão e dirigentes ou outros candidatos, ou mesmo qualquer indício de conluio ou imparcialidade dos membros eleitos de acordo com as normas internas, sendo que a participação de três funcionários da associação na Comissão Geral Eleitoral representa regra expressa no art. 3o do Regulamento das Eleições da ANABB, in verbis: “Art. 3o A CGE será composta, no mínimo, por 3 (três) funcionários da ANABB 29 indicados pela Diretoria Executiva e aprovados pelo Conselho Deliberativo, 30 constituída, nomeada e instalada com, pelo menos, 45 dias de antecedência do 31 período eleitoral.” (ID 220261360) O único questionamento específico de suspeição sobre membros da Comissão Geral Eleitoral apontado pelo agravante diz respeito à coordenadora Aline Pereira, sustentada sob alegação de que é funcionária subordinada a dirigentes da associação que também concorriam à eleição, além da afirmação de que é advogada pessoal do candidato que representou pela exclusão do agravante das eleições, e vice presidente de outra associação comandada pelo mesmo candidato. Apesar de relevante a alegação de vínculo profissional entre a referida coordenadora e o candidato que representou pela exclusão do agravante, a aferição da relevância dessas circunstâncias, e de eventual suspeição ou impedimento para deliberar sobre a representação, é matéria que demanda dilação probatória sobre ao legado vínculo pessoal e análise exauriente das regras interna da ANABB, a respeito da composição e atribuições do órgão Comissão Geral Eleitoral, o que deve ser realizado sob o crivo do contraditório. É necessário observar, contudo, que apesar de ter participado da deliberação, não coube à referida coordenadora a decisão que excluiu o agravante das eleições da associação, tratando-se de deliberação fundamentada da Comissão Geral Eleitoral, proferida por unanimidade, de modo que mesmo que acolhida a arguição de suspeição, com a anulação do respectivo voto, subsistiria a decisão proferida pelos demais membros do colegiado.” Também não prospera a alegação de omissão frente à alegação de que as publicações em redes sociais e grupos de associados que levaram à exclusão da candidatura do recorrente “...eram baseadas em documentos oficiais e informações de domínio público, conforme detalhado na petição de agravo, que menciona fontes como o Jornal Ação ANABB, Atas da Diretoria Executiva, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, acórdãos do TJDFT e publicações no Correio Brasiliense e Jornal do Sindicato dos Bancários de Brasília”. A aparente regularidade da exclusão do agravante da disputa eleitoral, por violar regras estatutárias e eleitorais da associação embargada, foi fundamentada na decisão recorrida considerando especificamente a alegação reiterada nos embargos de declaração, conforme expresso no decisum: “Por fim, também não se verifica ilegalidade manifesta nos fundamentos adotados para exclusão do agravante das eleições associativas, amparados em dispositivos do Estatuto Social, do Código de Ética e do Regulamento das Eleições da ANABB, que tratam do dever de zelar pela imagem e boa reputação da associação, e que vedam aos candidatos, sob pena de exclusão do pleito, a veiculação de ofensas pessoais a outros candidatos ou dar causa a situações que comprometam a legitimidade do processo eleitoral. E pela análise dos autos, ao menos nessa análise preliminar, apura-se que, durante o pleito, o agravante divulgou aos associados informações reputadas falsas, com suposto objetivo de criar descrédito à legitimidade das eleições associativas, afirmando, dentre outros pontos, que haveria parcialidade da Comissão Geral Eleitoral, pelo fato de ser integrada por funcionários da ANABB, de acordo com o previsto no art. 3o do Regulamento das Eleições, além de noticiar ameaças, questionar a lisura da forma de escrutínio, apresentar informações tidas como falsas sobre habilitação dos associados para votação, e a acusar dirigentes e a empresa contratada para auditoria das eleições de fraude no pleito de 2019. Também se constata a existência de ofensa pessoal ao candidato Valmir Camilo, que representou pela exclusão do agravante das eleições, pois o recorrido veiculou mensagem pública em redes sociais acusando o concorrente e ter praticado ilegalidades na contratação de seguros pela ANABB, que teriam resultado em prejuízos milionários à associação. Tais constatações, ao menos em tese, representam justa causa para a exclusão da candidatura do recorrente, de acordo com as normas regimentais invocadas pela Comissão Geral Eleitoral, considerando os indícios de falsidade das acusações divulgadas pelo agravante. Com efeito, apesar de o recorrente alegar que as informações divulgadas estariam comprovadas por atos da associação e notícias relacionadas, mostra-se coerente, em uma análise prefacial, a conclusão da Comissão Geral Eleitoral, de que se trata de acusações sabidamente falsas, pautadas em documentos e notícias descontextualizadas, sobre apurações realizadas sobre supostas fraudes nas eleições da ANABB em 2019 e sobre ilegalidades na contratação de seguros sob a gestão do candidato Valmir Camilo. Isso porque a decisão de exclusão do agravante das eleições fundamenta objetivamente a conclusão de que a inexistências dessas irregularidades já haviam sido definitivamente constatadas por decisões proferidas em processos judiciais e em inquéritos policiais, o que seria público, notório e de conhecimento do agravante, que ocupava o cargo no Conselho de Deliberação da ANBB durante as apurações. Diante dessas constatações, e sem que haja uma apuração mais rigorosa dos fatos articulados pelo agravante na fase instrutória do processo, mediante ampla dilação probatória, não se verifica relevância nas alegações sustentadas no recurso, no sentido de que seria tendenciosa a decisão proferida pela Comissão Geral Eleitoral, ou de que as acusações apresentadas pelo agravante contra o processo eleitoral e contra outro candidato seriam legitimas e dotadas de fundamento. Nesse contexto, não se verifica demonstrada, de plano, a existência de ilegalidade na decisão que excluiu o agravante das eleições associativas, o que afasta a probabilidade do direito vindicado em sede de tutela de urgência, mostrando-se indispensável oportuna instrução probatória e a garantia do contraditório e da ampla defesa à agravada.” Por fim, destaco que o objeto da ação versa sobre o direito de o agravante manter participação no processo eleitoral, o que independe do número de votos obtidos no pleito, e que a decisão agravada não está fundada na inexistência de periculum in mora, mas na falta de demonstração da probabilidade do direito, aferida, repita-se, em uma análise prefacial própria dos pedidos de tutela de urgência, à luz do art. 300, caput, do CPC. Diante do exposto, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no indeferimento da pretensão liminar do recorrente, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada. Já tendo sido apresentadas as contrarrazões ao agravo de instrumento pela agravada, aguarde-se o prazo de preclusão da presente decisão e, com ou sem manifestação das partes, tornem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator